Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECUSA NA RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO. DANOS MORAIS. QUANTUM. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais. Afirma que o valor arbitrado não condiz com o período de 02 anos e meio que ficou sem trabalho. Requer a reforma da sentença para majorar os danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. O réu, ora recorrente, também interpôs recurso inominado em face da sentença. Afirma que o descontentamento do recorrido no presente caso, resta claro que incabível qualquer indenização por danos morais. Como já largamente discutido e pacificado pela doutrina mais abalizada, os danos morais são cabíveis quando há algum tipo de ferimento à honra ou a moral do indivíduo, requisitos esses não presentes no caso em questão. O exercício do poder de polícia administrativo, ainda que implique a prática de ato de fiscalização inicialmente equivocado, não tem o condão de gerar dano moral ao administrado. O mero dissabor não é suficiente para caracterizar tal indenização, sob pena de banalização do instituto e enriquecimento sem causa. Requer a reforma da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente.
5. Os recorridos apresentaram contrarrazões, ID ́s 38122207 e 38122309.
6. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (CF art. 37, § 6o. I). Não é necessário individualizar a culpa, que deve ser atribuída ao serviço público de forma genérica (RE 382054- RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 03/08/2004). Resta saber se houve, de fato, a falta do serviço.
7. No presente caso a controvérsia é sobre o dano moral, pois, o erro da Administração Pública foi objeto do PJE 0740948-25.2020.8.07.001. O autor/recorrente ficou impossibilitado de obter a renovação de sua CNH no período de 08/11/2019 a 19/04/2022, ID ́s 119324035, pág. 3 e 124384484, pág. 2, quando, enfim, a situação foi resolvida, ou seja, por aproximadamente 2 anos e meio. Nesse período, em plena pandemia, restou desempregado e impossibilitado de trabalhar como entregador de delivery.
8. Resta demonstrado, portanto, que em razão de erro da Administração o autor/recorrente foi impedido de renovar sua carteira de motorista por mais de dois anos, bem como precisou ajuizar ação judicial para tanto.
9. O impedimento de renovação de carteira de motorista por mais de dois anos em razão da atribuição equivocada de infração grave ao autor/recorrente e a sua impossibilidade de condução de veículo automotor por longo período violam os seus direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI) e gerar dano moral indenizável.
10. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença, R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
11. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o autor/recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
13. Condeno o réu/recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.